Tribunal: TJMT
Processo: 1014850-64.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014850-64.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), WEINER MACEDO OLIVEIRA - CPF: 055.652.611-20 (AGRAVADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), APARECIDO GONCALVES - CPF: 736.374.248-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014850-64.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO: WEINER MACEDO OLIVEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA PROLATADA NO FEITO DE ORIGEM – EXAURIMENTO DA MATÉRIA – PURGAÇÃO DA MORA – PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS E CUSTAS JÁ REALIZADO – AUSÊNCIA DE RECURSO CONTRA ESSA DECISÃO – QUESTÃO PRECLUSA – MULTA COMINATÓRIA – NÃO CABIMENTO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se a matéria em discussão foi inteiramente abordada na sentença, incide a preclusão recursal.

É descabida a multa cominatória quando não demonstrado dano imediato que exija sua aplicação neste momento.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014850-64.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO: WEINER MACEDO OLIVEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Agravo de Instrumento n. 1014850-64.2020.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Busca e Apreensão de Veículo, determinou a citação da parte executada, ora agravante, para cumprir em três dias a obrigação de fazer, consistente na restituição do automóvel ou, então, apresentar Embargos à Execução quinze dias, e aplicou multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$10.000,00.

O agravante alega que ajuizou o feito, foi deferida e cumprida a liminar e em seguida informada, pelo requerido, a purgação da mora mediante o adimplemento das parcelas que entendia devidas, e com isso determinada a devolução do bem em questão.

Argumenta que o
decisum
fere a legislação especial e o princípio constitucional da segurança jurídica das relações e causa-lhe financeiros.

Afirma que o valor da purgação da mora deve ser atualizado conforme estabelece o art. 2o, § 1o, do Decreto-Lei n. 911/69, e que a quantia depositada pelo agravado não contemplou as custas judiciais e os honorários advocatícios.

Pede a consolidação do veículo em seu nome cinco dias após a efetivação da liminar, ante o não pagamento total da dívida.

Aduz que o prazo fixado para a restituição é exíguo e que não cabe multa cominatória.

Efeito suspensivo indeferido (ID n. 51583994).

Contraminuta no ID n. 53344996.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014850-64.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO: WEINER MACEDO OLIVEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

A matéria ora em discussão foi enfrentada na primeira instância e o tema ora em destaque foi exaurido na decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo.

O agravante ingressou com a Busca e Apreensão, tendo sido deferida e cumprida a liminar.

Posteriormente, o agravado comunicou a quitação da dívida e pugnou pela restituição do veículo.

A sentença foi proferida nestes termos:

(...) Sem delongas, o Decreto-lei n. 911/69, em seu artigo 3o, § 2o, prevê que em cinco dias após o cumprimento da liminar, “o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus”.

Esse é o caso dos autos.

Com efeito, denota-se que o requerido efetuou, em 19/03/2019, o depósito judicial do valor integral da dívida indicado na exordial (id. 17998221), tendo posteriormente recolhido as custas processuais , conforme infere-se dos comprovantes de id. 18736294 e 19540631.

Assim, não assiste razão ao requerente no que tange à ausência de pagamento de honorários e custas, já que o valor depositado equivale ao do cálculo apresentado pelo próprio autor na exordial, o qual, conforme infere-se, foi acrescido dos honorários advocatícios devidos.

Nesse contexto, impõe-se o reconhecimento da purgação da mora, com a consequente restituição do bem ao reclamado, que, em sua contestação, reconheceu a procedência do pedido.

(...) Assim sendo, HOMOLOGO o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação, pelo que JULGO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso III, alínea “a” do Código Processo Civil. Fica revogada a liminar alhures deferida.

Desse modo, EXPEÇA-SE mandado de restituição do veículo apreendido nos autos.

Custas e honorários pagos.
(Id 23530638 dos autos em primeiro grau, sem destaque no original)

Portanto, as questões suscitadas nas razões recursais foram abordadas na íntegra na sentença, que transitou em julgado sem oposição de Recurso (Id n. 33981854 dos autos de origem), o que implica em preclusão.

Quanto à extensão do prazo para o cumprimento da ordem, pelo que consta, o veículo já foi devolvido (Id n. 35249141 dos autos de origem).

Por fim, com relação à multa, não se verifica prejuízo imediato que exija sua aplicação nesta fase processual.

Posto isso, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020